Tribunal: TCU
Processo: 019.310/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS) em desfavor do Sanatório Belém e de seu ex-dirigente, Sr. Luiz Augusto Pereira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio, cujo objeto consistia na aquisição de microscópio cirúrgico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do Sr. Luiz Augusto Pereira e do Sanatório Belém, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, realizadas por meio do Convênio 00972/2010, registro Siafi 749610 (peça 7), firmado entre o Ministério da Saúde e o Sanatório Belém, e que tinha, por objeto, o instrumento descrito como "Aquisição de um Microscópio Cirúrgico. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II, 18 e 23, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Luiz Augusto Pereira e do Sanatório Belém, dando-lhes quitação; 9.2. informar à Procuradoria da República no Estado República no Estado do Rio Grande do Sul, ao FNS/MS e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. informar à Procuradoria da República no Estado do República no Estado do Rio Grande do Sul que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.